Tribunal: TJSP
Processo: 1003611-62.2019.8.26.0297
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pensão
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
r estadual 180/1978, na redação dada pela Lei complementar 1.012/2007.

- Precedente cônsono desta 11a Câmara de Direito Público: AC 905.905 -Des. LUIS GANZERLA; AC 1027073-04.2019 -Des. JARBAS GOMES; RN 1041650-21.2018, Des. AROLDO VIOTTI, AC 1003072-33.2019 -Des. MARCELO L THEODOSIO.

Não provimento da remessa obrigatória e da apelação da Spprev.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1003611-62.2019.8.26.0297; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Jales - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Pensão

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

Jales

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/04/2020

Data de publicação:

07/04/2020

Ementa:

PENSÂO. CESSAÇÃO DO DIREITO DE COBENEFICIÁRIOS. PENSIONISTA QUE ALMEJA REVERSÃO DAS QUOTAS-PARTES.

- Se a pretensão tem por objeto prestações remuneratórias sucessivas, sem prévia negativa explícita da situação jurídica fontal de que elas podem provir, não se tem por inaugurada, antes desta lide, a actio nata quanto ao cogitável fundo de direito. Aplicação dos verbetes sumulares 85/STJ e

Ementa:

PENSÂO. CESSAÇÃO DO DIREITO DE COBENEFICIÁRIOS. PENSIONISTA QUE ALMEJA REVERSÃO DAS QUOTAS-PARTES.

- Se a pretensão tem por objeto prestações remuneratórias sucessivas, sem prévia negativa explícita da situação jurídica fontal de que elas podem provir, não se tem por inaugurada, antes desta lide, a actio nata quanto ao cogitável fundo de direito. Aplicação dos verbetes sumulares 85/STJ e 443/STF.

- O § 12 do art. 40 da CF/88 prescreve que os requisitos e critérios do regime geral da previdência devam aplicar-se, no que couber, ao regime próprio dos servidores públicos civis.

- O § 1o do art. 77 da Lei 8.213/1991 -que trata do regime geral previdenciário- assenta que "reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar".

- Põe-se com isso à mostra que a pensão, no Direito previdencial brasileiro, é benefício de mão-comum (vale dizer, uma vantagem sob o modo de investidura germânica), um benefício intuitu familiae (vid. AC 333.845.5 -Des. PIRES DE ARAÚJO).

- O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça acolheu a Arguição de Inconstitucionalidade 0019071-66.2015, declarando-se inconstitucional a regra do § 5o do art. 148 da Lei complementar estadual 180/1978, na redação dada pela Lei complementar 1.012/2007.

- Precedente cônsono desta 11a Câmara de Direito Público: AC 905.905 -Des. LUIS GANZERLA; AC 1027073-04.2019 -Des. JARBAS GOMES; RN 1041650-21.2018, Des. AROLDO VIOTTI, AC 1003072-33.2019 -Des. MARCELO L THEODOSIO.

Não provimento da remessa obrigatória e da apelação da Spprev.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000246199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1003611-62.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é
apelante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são apelados MARCIA BORGHI GANDUR (CURADOR(A)) e
WANDA DE OLIVEIRA BORGHI GANDUR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1003611-62.2019.8.26.0297 –TJSP –11a Câm. D.Púb. –DDNR - Voto 55.587 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1003611-62.2019.8.26.0297
Procedência: Jales
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.887)
Apelante:
SPPrev -São Paulo Previdência do
Estado de São Paulo
Apelada:
Wanda de Oliveira Borthi Gandur
PENSÂO.
CESSAÇÃO
DO
DIREITO
DE
COBENEFICIÁRIOS.
PENSIONISTA
QUE
ALMEJA
REVERSÃO DAS QUOTAS-PARTES.
-
Se a pretensão tem por objeto prestações remuneratórias sucessivas, sem prévia negativa
explícita da situação jurídica fontal de que elas podem
provir, não se tem por inaugurada, antes desta lide, a
actio nata quanto ao cogitável fundo de direito.
Aplicação dos verbetes sumulares 85/STJ e 443/STF.
-
O § 12 do art. 40 da CF/88 prescreve que os
requisitos e critérios do regime geral da previdência
devam aplicar-se, no que couber, ao regime próprio dos
servidores públicos civis.
-
O § 1o do art. 77 da Lei 8.213/1991
trata do
regime geral
assenta que “reverterá em
favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão
cessar”.
-
Põe-se com isso à mostra que a pensão, no
Direito previdencial brasileiro, é benefício de mão-
comum (vale dizer, uma vantagem sob o modo de
investidura germânica), um benefício intuitu familiae
(vid. AC 333.845.5 -Des. PIRES DE ARAÚJO).
-
O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça
acolheu
a
Arguição
de
Inconstitucionalidade
0019071-66.2015, declarando-se inconstitucional a regra
do § 5o do art. 148 da Lei complementar estadual
180/1978,
na
redação
dada
pela
Lei
complementar
1.012/2007.
-
Precedente cônsono desta 11a Câmara de Direito

AC 1003611-62.2019.8.26.0297 –TJSP –11a Câm. D.Púb. –DDNR - Voto 55.587 -3
Público:
AC
905.905
-Des.
LUIS
GANZERLA;
AC
1027073-04.2019
-Des.
JARBAS
GOMES;
RN
1041650-21.2018,
Des.
AROLDO
VIOTTI,
AC
1003072-33.2019 -Des. MARCELO L THEODOSIO.
Não provimento da remessa obrigatória e da
apelação da Spprev.
RELATÓRIO
1.
Na condição de beneficiária do servidor público
paulista Alberto Gandur, falecido aos 11 de novembro de
2006, ajuizou a viúva, Wanda de Oliveira Borghi Gandur,
ação contra SPPrev -São Paulo Previdência com o
objetivo de acrescer à sua cota pensional as de seus
netos, em vista de terem alcançado a maioridade civil.
2.
A r. sentença de origem acolheu a pretensão (e-
págs. 190-5), e dela recorreu a autarquia previdenciária
paulista, forte em sustentar óbice prescricional para o
acolhimento da pretensão, considerando o decurso de
mais de um lustro entre a data da extinção do direito
pensional dos cobeneficiários e a do ajuizamento da
presente ação (e-págs. 200-3).
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 204-7).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos aos 9 de março de 2020 (e-pág. 211).
VOTO:
3.
Com
a
cessação
do
direito
pensional
de

AC 1003611-62.2019.8.26.0297 –TJSP –11a Câm. D.Púb. –DDNR - Voto 55.587 -4
cobeneficiários de que foi instituidor Alberto Gandur,
objetiva a viúva, Wanda de Oliveira Borghi Gandur,
receber a pensão integral, vale dizer, com atração das
quotas-partes
dos
netos
beneficiários
que
tiveram
cessado seu direito à referida pensão.
4.
Rechaça-se,
de
início,
o
alegado
óbice
de
prescrição de fundo de direito.
Se a pretensão tem por objeto prestações remuneratórias sucessivas, sem prévia negativa
explícita da situação jurídica fontal de que elas podem
provir, não se tem por inaugurada, antes desta lide, a
actio nata quanto ao cogitável fundo de direito. Aplicação
dos verbetes sumulares 85/STJ e 443/STF.
E para o caso dos autos, apenas em 14 de maio de
2019 houve negativa expressa da Administração pública
quanto ao pleito de reversão da quota parte, de modo
que, ao tempo do ajuizamento da demanda, não se
avistava o decurso do lustro prescricional (cf. e-págs. 89-
92).
5.
Na normativa do Regime Próprio paulista de
Previdência
Social
relativo
aos
servidores
civis,
o
instituto da reversão não se estende, de maneira
expressa, ao acréscimo de quota-parte de pensão a
irmão beneficiário por quem tenha perdido símile condição
(arg.
arts.
148
e
154,
Lei
complementar
estadual
180/1978, de 12-5).
Sem embargo disso, a unicidade da pensão é
norma principiológica do Direito previdenciário, a indicar
que a preservação de sua integridade valorativa não

AC 1003611-62.2019.8.26.0297 –TJSP –11a Câm. D.Púb. –DDNR - Voto 55.587 -5
deve afligir-se da vicissitude do número dos beneficiários
que a recepcionem.
De par com esse princípio, há uma referência de
regra a aduzir.
O § 12 do art. 40 da Constituição federal de 1988,
com a redação que lhe deu a Emenda constitucional
20/1998 (de 20-12), prescreve que o regime próprio da
previdência dos servidores públicos titulares de cargo
efetivo deve observar, “no que couber, os requisitos e
critérios fixados para o regime geral da previdência
social” (o realce gráfico não é do original).
Ora, lê-se no § 1o do art. 77 da Lei 8.213/1991 (de
24-7)
essa que versa o regime geral da previdência:
“Reverterá em favor dos demais a parte daquele
cujo direito à pensão cessar” (redação da Lei
9.032/1995, de 28-4; o destaque não é da origem).
Desse preceito deve extrair-se a ideia de que a
pensão é, no direito previdencial brasileiro, benefício de
mão-comum (equivale a dizer, vantagem ao modo de
investidura germânica e não de empossamento romano).

Assim, pena de maltrato da norma constitucional, é
preciso compreender a legislação de regência paulista,
quanto ao discutido direito de acrescer, em sentido
apenas vetorial, ou seja, com previsões em numerus
apertus.
6.
É que o direito de acrescer, no âmbito previdencial,
deve ser interpretado de maneira extensiva, tendo em
vista o caráter social das regras previdenciárias e,

AC 1003611-62.2019.8.26.0297 –TJSP –11a Câm. D.Púb. –DDNR - Voto 55.587 -6
alimentar, do benefício da pensão. Além disso, para a
interpretação das regras de direito previdencial cabe
atrair o princípio da solidariedade entre os membros da
família.
7.
Averbe-se, por fim, que foi nessa linha que o Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça, declarou, com base no
princípio da unicidade do benefício previdenciário, a
inconstitucionalidade da regra do § 5o do art. 148 da Lei
complementar estadual 180/1978, na redação dada pela
Lei complementar local 1.012/2007 (de 5-7), com a
observância de que
“mera reversão da cota-parte ao co-beneficiário
remanescente não implica majoração do custo
originalmente suportado pelo ente previdenciário,
pois inalterado o valor pago que restará preservado
até efetiva extensão da pensão” (Arg. Inconst.
0019071-66.2015 -Des. FRANCISCO CASCONI, j.
26-8-2015).
8.
Apontam-se
precedentes
cônsonos
desta
11a
Câmara de Direito Público: AC 905.905 -Des. LUIS
GANZERLA; AC 1027073-04.2019 -Des. JARBAS GOMES;
RN
1041650-21.2018,
Des.
AROLDO
VIOTTI,
AC
1003072-33.2019 -Des. MARCELO L THEODOSIO.
9.
Em observância do disposto no § 11 do art. 85 do
Código de processo civil, majoram-se os honorários
advocatícios assinados em favor da demandante para o
valor final de 18% do valor atualizado da condenação.
10.
Em remate, para o prequestionamento que se tem
entendido
indispensável
à
interposição
de
recurso
especial e de recurso extraordinário, cabe mencionar que
todos os dispositivos legais indicados nestes autos já se

AC 1003611-62.2019.8.26.0297 –TJSP –11a Câm. D.Púb. –DDNR - Voto 55.587 -7
encontram, de algum modo, sob a incidência dos
fundamentos suficientes para o desate das questões
decididas.
NOS
TERMOS
EXPOSTOS,
meu
voto
nega
provimento à remessa obrigatória e à apelação interposta
pela SPPrev -São Paulo Previdência do Estado de São
Paulo, mantendo-se, com a ressalva da prescrição
parcelar,
a
r.
sentença
proferida
nos
autos
1003611-62.2019 da 4a Vara da Comarca de Jales.
Majoram-se os honorários advocatícios em favor do
patrono da demandante para 18% do valor atualizado da
condenação.
É como voto.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
Des. RICARDO DIP relator